Tribunal: TJMT
Processo: 1001721-71.2017.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA ESTADUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS QUE REMOVERAM OUTROS 02 (DOIS) SERVIDORES DE SINOP/MT PARA SORRISO/MT E DE DETERMINAÇÃO DE DEFLAGRAÇÃO DE CONCURSO INTERNO DE REMOÇÃO. VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. IRRELEVÂNCIA. QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N.o 85560/2016. ENUNCIADO 01. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUESTIONADOS. MOMENTOS E MOTIVAÇÕES DISTINTAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES postula pela declaração de nulidade dos atos administrativos que culminaram na remoção dos servidores PAULO ROBERTO BOURSCHEID e TÂNIA MARCIA DAMBROSIO da Penitenciária de Sinop/MT para a Cadeia Pública de Sorriso/MT, bem como a determinação de deflagração de concurso interno de remoção.
2. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.
3. Com efeito, nos termos do artigo 2.o, da Lei n.o 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar 02 (dois) critérios: o valor da causa e a matéria. O valor da causa é limitado à 60 (sessenta) salários mínimos e a matéria não pode estar elencada no rol previsto no § 1.o do mencionado artigo.
4. No caso, a complexidade fora reconhecida em razão da suposta necessidade de formação de litisconsórcio multitudinário, já que o provimento jurisdicional atingiria inúmeras pessoas, bem ainda em razão da necessidade de requisição de diversos documentos, o que revelaria complexidade sob o aspecto probatório.
5. Resta evidente que a pretensão autoral não demanda nenhuma formação de litisconsórcio multitudinário, notadamente porque, acaso concedida na forma postulada, atingiria apenas e tão somente os 02 (dois) servidores removidos, os quais já constam do polo passivo da ação.
6. A existência de prova suficiente para o (in)deferimento do pedido, inexoravelmente, deve conduzir à (im)procedência da ação, e não no reconhecimento de complexidade probatória em razão da necessidade de requisição de diversos documentos..
7. A remoção de servidor do Estado de Mato Grosso, pode ocorrer de 03 (três) formas, quais sejam: remoção por permuta, de ofício, a pedido do servidor ou mediante processo seletivo interno, a teor do que dispõe o art. 2o da Lei Estadual no 8.275/04.
8. Da análise dos procedimentos administrativos que culminaram na remoção dos servidores Recorridos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, motivou, fundamentou e justificou o deferimento.
9. Com efeito, não se vislumbra nenhuma irregularidade no procedimento administrativo que culminou na remoção dos servidores Recorridos, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito das decisões administrativas.
10. Destarte, não há se falar em nulidade dos atos administrativos questionados e necessidade de realização de realização de concurso interno de remoção.
11. Sentença desconstituída.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001721-71.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES - CPF: 910.457.031-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO BOURSCHEID (RECORRIDO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), TANIA MARCIA DAMBROSIO (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021